Tribunal: TJBA
Processo: 8032780-07.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032780-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CARLOS CONCEICAO BARROS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada.

II – Os fundamentos necessários à formação do convencimento da manutenção da decisão que se negou provimento ao recurso f
oram devidamente destacados.

III – Patenteada a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos embargos aclaratórios.

IV – Embargos de declaração não acolhidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n. 8032780-07-2021-805-0000
,
sendo Embargante
VOTORANTIM CIMENTOS S/A
e Embargado
CARLOS CONCEIÇÃO BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1.